Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. DOLO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. CABIMENTO.
1. A materialidade e a autoria estão demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos em juízo.
2. A alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo não se sustenta diante da prova oral e documental que comprova o animus furandi e a retirada de bens sem autorização.
3. A tese de insuficiência probatória é afastada pela coerência e harmonia dos depoimentos das testemunhas, especialmente do diretor do parque de exposições e do coronel citado pelos réus, que negou qualquer autorização para retirada dos bens.
4. A confissão espontânea não é reconhecida, pois os réus negam a prática do furto e sustentam que recolhiam materiais descartados, não havendo admissão inequívoca da autoria.
5. No caso do réu reincidência, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não demonstrada a recomendação social da medida.
6. A extinção da punibilidade da pena de multa por hipossuficiência financeira é inviável, por ser a pena de multa obrigatória, conforme o CP, art. 49, devendo eventual incapacidade ser analisada pelo Juízo da Execução.
7. Reconhecida a tentativa de furto qualificado, ante a ausência de inversão da posse da res furtiva, com interrupção do iter criminis na fase intermediária, impõe-se a desclassificação do crime consumado para tentado, com redução da pena pela metade.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.